Tribunal: TJES
Processo: 0001184-28.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001184-28.2019.8.08.0001

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JORGE CORDEIRO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
I
M
PROVIDO
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Não é possível afirmar que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente dissociada das provas, se a tese de
animus leadendi
foi desenvolvida pela defesa e expressamente afirmada pelo réu, interrogatório colhido sob o crivo do contraditório, contrariando o
animus
descrito

n
a exordial acusatória.

3. Era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação de homicídio em face do ora apelado, motivo pelo qual não se vislumbra possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

4
. Recurso
a que se
n
ega

provi
mento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001184-28.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE CORDEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001184-28.2019.8.08.0001

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JORGE CORDEIRO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Não é possível afirmar que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente dissociada das provas, se a tese de
animus leadendi
foi desenvolvida pela defesa e expressamente afirmada pelo réu, interrogatório colhido sob o crivo do contraditório, contrariando o
animus
descrito

n
a exordial acusatória.

3. Era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação de homicídio em face do ora apelado, motivo pelo qual não se vislumbra possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

4
. Recurso
a que se dá parcial
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001184-28.2019.8.08.0001

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JORGE CORDEIRO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença inserta no
link
no Id. 6262277 (DOC 00011842820198080001.pdf, pp. 279/282), proferida pelo Juízo de 2ª Vara de Afonso Cláudio, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora julgada
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva, condenando o apelante nas sanções do art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal, impondo a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (DOC 00011842820198080001.pdf, pp. 285/293), o Ministério Público requer a anulação da r. Sentença, em razão de a decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, exasperando a pena base, afastando a atenuante da confissão e reconhecendo a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a” (motivo fútil).

Contrarrazões
defensivas (DOC 00011842820198080001.pdf, pp. 319/323), pugnando-se pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
ministerial no Id. 6290526, manifestando-se pelo provimento do recurso.

Consta da inicial acusatória que, no dia 06/7/2019, por volta das 21h, à Rua Pedro Ribeiro Soares, Distrito de São Francisco, Município de Afonso Cláudio, o apelado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
e emprego de aproximadamente 10 (dez) golpes de machado, agrediu fisicamente a vítima, Franciel Martins Ribeiro, causando-lhe lesões graves, não falecendo por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Extrai-se da denúncia que, após o ataque, a vítima foi socorrida e encaminhada ao serviço hospitalar, sendo primeiramente atendida no Hospital São Vicente e depois encaminhada para o Hospital São Lucas.

Destacou-se na exordial que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o apelado e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica e, após uma discussão, a vítima foi surpreendida com a ação criminosa, não tendo a possibilidade de se defender.

Devidamente processado, o Tribunal do Júri, ao responder os quesitos, afirmou que o paciente foi o autor do golpe de machado que atingiu a vítima, contudo não teria dado início a um crime de homicídio.

Diante das respostas, o Juízo de primeiro grau desclassificou a conduta do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para a conduta do art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça afirmou, recentemente, que:

“[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

A partir dessas balizas, o Ministério Público argumenta que desferir um golpe de machado na região da cabeça da vítima evidencia o dolo do agente de matar, ou ao menos, o dolo eventual. Deste modo, afirma que a decisão do Corpo de Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Contudo, a defesa sustenta que não havia dolo de matar, mas apenas o de lesionar.

Pois bem, o Laudo de Lesões Corporais realizado pelo Hospital Estadual evidencia que a vítima sofreu traumatismo craniano encefálico com ferimento corto contuso em crânio, sendo relatado por familiares que o instrumento que produziu o dano foi um machado.

Em Sessão de Julgamento (mídia anexa), o apelado afirma que estaria, em sua casa, ingerindo bebida alcoólica com a vítima, desde as 18h, quando discutiram e a vítima pegou um travesseiro e o comprimiu contra o rosto do recorrente. Assim, após a vítima dormir, por volta das 21h, o apelante pegou um machado e desferiu um golpe na cabeça dele. Destacou, ainda, que não foram 10 (dez) golpes de machado, como relatado na denúncia, apenas 01 (um), porque “
se fossem 10 (dez) ele não estaria aqui, porque 10 (dez) golpes de machado com certeza mata
”. Ao ser questionado por sua defensora, o recorrido afirmou que sua intenção era “
dar um conselho, para ele não fazer nada com ninguém mais; de dar uma coça nele, tipo de pai para filho
”.

O apelado salientou, ainda, que era amigo da vítima, sempre bebendo juntos e que a vítima sempre ia na sua casa para beber. Afirmou que considera a vítima como seu fosse seu filho, uma vez que ele é muito mais novo.

Nota-se, de pronto, que
não é possível
afirmar que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente dissociada das provas, uma vez que o apelado expressamente afirma que não possuía
animus necandi
, mas apenas a vontade de passar um conselho à vítima.

Portanto, era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação de homicídio em face do ora apelado, motivo pelo qual não vislumbro possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

Ademais, destaco que a tese de dolo eventual não foi descrita pela acusação em sua denúncia ou em sustentações finais perante o Tribunal do Juri, a despeito da defesa apresentar a tese desclassificatória para o delito de lesão corporal grave.

Elaborados os quesitos para serem indagados ao Conselho de Sentença, o juízo limitou-se a escrever quesito sobre o dolo direto, qual seja, “
assim agindo, o réu JORGE CORDEIRO DE SOUZA deu início
à
execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida até o hospital local
”, não restando impugnado, na ata de audiência, qualquer requerimento ou reclamação quanto aos quesitos elaborados.

Relembro que o art. 571, inciso VIII do Código de Processo Penal estabelece que “
as nulidades dever
ão
ser arguidas, as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Deste modo, entendo que qualquer alegação a respeito da formulação deficiente dos quesitos deve ser impugnada e registrada na Ata da Sessão de Julgamento do Plenário do Júri, sob pena de preclusão.

Passo, então, à análise do pedido subsidiário de reforma da dosimetria da sentença.

Na primeira fase o juízo valorou negativamente as circunstâncias do crime e as consequências do crime, pugnando a acusação pela reforma quanto a culpabilidade.

Compartilho do entendimento de que a prática do ilícito em estado de embriaguez pré-ordenada, bem como dentro de sua residência, local de contexto amigável com a vítima, deve ser valorada negativamente.

Deste modo, utilizando-se o parâmetro de exasperação do magistrado, agravando-se a pena em 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias para cada circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena base em 02 (dois) anos 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, a acusação busca o afastamento da atenuante da confissão.

Contudo, a despeito da argumentação colacionada pelo Ministério Público de primeiro grau, observo que o apelado expressamente confessa que desferiu o golpe de machado na cabeça da vítima, não negando a autoria em qualquer fase dos autos, motivo pelo qual entendo que faz jus à atenuante.

Reconhecida, também, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal), restam compensadas.

A acusação busca, então, o reconhecimento da agravante do motivo fútil, art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Relembro que o motivo fútil é aquele de somenos importância, insignificante, desproporcional ou desprovido de justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada

Conforme depoimento do recorrido, anteriormente ao ato ora em julgamento, as partes teriam discutido e a vítima colocou um travesseiro no rosto do apelado, razão pela qual armou-se com um machado. Ademais, declarou, ainda, que pretendida “
passar um recado
” à vítima, para que ela não mais furtasse objetos de ninguém.

Deste modo, compartilho do entendimento da desproporcionalidade da motivação do crime frente ao ato agressivo perpetrado, devendo ser reconhecida a agravante, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, fixando-a em
03 (três) anos, 01 (um) mês) e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho o regime inicial aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
reformando a sentença para fixar a pena em
03 (três) anos, 01 (um) mês) e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.